Tribunal: TJSP
Processo: 2299803-35.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de nulidade processual em razão de suposta violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da participação de menor importância

Ementa:

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

Pretendido, em preliminar, o reconhecimento de nulidade processual em razão de suposta violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da participação de menor importância e abrandamento do regime prisional. Descabimento.

1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico de um dos corréus na fase inquisitiva, diante das circunstâncias possíveis no momento, tratando-se de matéria de prova, avaliável com o restante do efetivamente colhido durante o contraditório. Segundo relatos, o peticionário era um dos comparsas. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal.

2. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisas declarações da vítima. Prova idônea.

3. Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. Dosimetria. A) Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações da vítima). Precedentes do C. STJ. Defesa que, ademais, nada trouxe para contrastar tal conclusão. B) Reconhecimento de participação de menor importância. Inviabilidade. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, porque o peticionário efetivamente concorreu para a prática do ato de subtração em desfavor da vítima, pois foi o responsável por subir na cabine do veículo e com sua arma em punho exigir os bens pessoais dela, atuando em comparsaria, tudo a evidenciar o seu papel como coautor, com pleno domínio dos fatos.

4. Abrandamento do regime prisional. O regime fechado estabelecido para início do cumprimento da pena corporal, encontra-se devidamente justificado pelo montante da sanção carcerária imposta e de elevada censurabilidade da conduta, praticada em comparsaria e com emprego de arma de fogo, mostrando-se, diante da gravidade concreta dos fatos, como o mais adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da necessidade e suficiência.

Improcedência.